Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-86.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. PETRECHOS DE FALSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTELIONATO. CABIMENTO. ENGODO. ENTREGA VOLUNTÁRIA DOS BENS. FLAGRANTE ESPERADO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. REGIME INICIAL. CRITÉRIO. Não obstante a ação do réu tenha envolvido o uso de cartões de crédito clonados de terceiras pessoas, resta demonstrado nos autos que os produtos comercializados pela empresa vitimada foram entregues espontaneamente por sua representante. Assim, ao contrário do que ocorre no crime de furto mediante fraude, a entrega dos produtos não ocorreu contra a vontade da vítima ou por ter ocorrido amortecimento da vigilância. Além disso, o engodo, próprio do crime de estelionato, ocorreu antes da entrega dos bens, e está configurado pelo induzimento em erro da representante da empresa vítima. O flagrante esperado, no qual inexiste induzimento ou instigação para a prática delitiva, é admitido no direito penal e, por si só, não torna o crime impossível. Inviável a aplicação do princípio da consunção, uma vez que o crime de petrechos de falsificação foi cometido em momento distinto e com desígnio autônomo do crime de estelionato. Diante da desclassificação do crime de furto mediante fraude para o crime de estelionato, a pena deve ser redimensionada. Nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e da reincidência do réu é necessária para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, não configurando bis in idem com a avaliação realizada na primeira e segunda fases da dosimetria.